Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA EM LOCAL PÚBLICO. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DO ESTIMATIVA DA REPARAÇÃO DIANTE DAS GRAVÍSSIMAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ENCAMPADAS AS RAZÕES JURÍDICAS DO E. RELATOR ORIGINÁRIO NO QUE REFERE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Estimativa do dano extrapatrimonial.
1. O cerne da controvérsia reside na majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo recorrente, fixados na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
2. O conjunto probatório revela a ocorrência do alegado ilícito (Código Civil, artigo 186), com inegável interferência na esfera jurídica extrapatrimonial do autor.
3. Foram afetadas gravemente as integridades física, psicológica, moral e imagem do demandante naquela localidade (Código Civil, artigo 12).
4. Diante dos relevantes e gravíssimas circunstâncias do caso concreto, e à luz do caráter preventivo e repressivo do instituto, fixa-se a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais.
II. Encampadas as razões jurídicas do relator originário no que refere à majoração dos honorários de sucumbência.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o valor da condenação.
2. De acordo com o art. 85, § 8a-A do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
3. Reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados pelo Juízo singular, na sentença, para R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).
III. Recurso conhecido e provido. Fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a estimativa do dano extrapatrimonial. Majorados os honorários advocatícios ao patamar de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).